Tribunal: STF
Processo: ARE 1560552
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. NORMAS DE TRANSIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.254/DF. EMBARGOS ACOLHIDOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo ora embargante, mantendo-se a decisão pela qual se julgou improcedente seu pedido de concessão de aposentadoria voluntária de acordo com as regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41, de 2003, e no art. 3º da EC nº 47, de 2005, diante de sua revogação pela EC nº 103, de 2019. Eis a ementa da decisão embargada:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSTITUCIONALIDADE DAS NOVAS REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO." (e-doc. 88).



    2. Nestes embargos de declaração, sustenta o recorrente que a decisão é omissa, por não ter analisado a pertinência de determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que exerça eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da ADI nº 6.254/DF, que envolve a matéria discutida no recurso extraordinário.



    2.1. Alega, ainda, que a decisão é omissa em relação a fundamentos jurídicos centrais da pretensão ventilada, que incluem a necessidade de compreensão do alcance da decisão proferida na ADI nº 3.104/DF, as alegadas violações aos arts. 1º; 2º; 5º; 6º e 7º, inc. XXIV, da Constituição da República e a possibilidade de salvaguarda das situações individuais (e-doc. 90).



    3. A embargada, em sede de contrarrazões, manifesta-se pela rejeição dos aclaratórios (e-doc. 102).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A matéria objeto do presente recurso está abrangida pela ADI nº 6.254/DF, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, que discute, dentre outras questões, a constitucionalidade dos incs. III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, que revogaram as regras de transição contidas nas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e 47, de 2005. Desta feita, a finalização de tal julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    5. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    6. Nesse sentido, determinando a devolução à origem em razão da ADI nº 6.254/DF, as seguintes decisões, dentre outras: RE nº 1.568.501/RJ, de minha relatoria, j. 07/10/2025, p. 08/10/2025; RE nº 1.527.019/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/09/2025, p. 30/09/2025; ARE nº 1.567.306/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/09/2025, p. 30/09/2025; RE nº 1.545.959/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/04/2025, p. 22/04/2025; RE nº 1.484.373/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/04/2024, p. 19/04/2024; RE nº 1.376.337/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/03/2023, p. 28/03/2023.



    7. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e determino a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento da ADI nº 6.254/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator